Tribunal: TJMT
Processo: 1018964-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018964-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), LINDINALVA MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 299.693.281-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO PELO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar nos limites dispostos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com exceção das causas em que o valor é exorbitante, ou irrisório, em que o arbitramento se dá de maneira equitativa, com fulcro no §8o do referido dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lindinalva Maria da Silva Campos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1016087-49.2016.8.11.0041, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, assegura a agravante, em síntese, que
“o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for

vencida a Fazenda Pública estabelece que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Aduz que
“promoveu a liquidação de sentença por cálculos simples, obtendo assim o crédito principal até a data de 07/04/2020, a quantia total de R$ 37.274,05, ou seja, inferior ao valor de 200 (duzentos) salários mínimos, ocasionando a fixação legal no patamar entre 10% a 20% do valor da condenação ou proveito econômico obtido na causa, como determina o artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC”.

Dessa forma, assevera que
“caso a decisão atacada permaneça vigente, os patronos da parte autora deverão receber honorários advocatícios ínfimos (R$ 108,39 – 10% do valor da causa), o que também infringe o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC”.

Com essas considerações, requer
“a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora/agravante, em 20% (vinte por cento) sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário (valor da condenação ou proveito econômico), por força do art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, do CPC c/c Súmula no 111, do STJ”.

O efeito ativo foi indeferido. (id. 57559976)

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 69319451).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GILBERTO MALTZ SCHEIR, OAB 8848/0

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Lindinalva Maria da Silva Campos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1016087-49.2016.8.11.0041, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.

Primeiramente, há de se registrar que a demanda não possui complexidade, já que o único ponto a ser analisado é a majoração, ou manutenção, dos honorários advocatícios arbitrados.

Observa-se que os honorários advocatícios foram fixados, pelo magistrado singular, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, o que, ao final, seria equivalente à R$ 108,39 (cento e oito reais e trinta e nove centavos), haja vista que o valor da causa é de R$ 1.083,90 (mil e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Como já anotado, entretanto, o recorrente afirma que o valor mencionado é ínfimo, o que justificaria a incidência da previsão disposta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Confira-se o que registra o comando legal:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Este tema foi amplamente abordado em nosso ordenamento jurídico, eis que a aplicação dos comandos do artigo se dá caso a caso e, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça permite o arbitramento dos honorários advocatícios de maneira equitativa, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1573699/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 3/3/2020). (Destaquei)

No caso dos autos, compreende-se que, de fato, o valor final dos honorários advocatícios é irrisório, e, por mais que a fixação realizada pelo magistrado singular não esteja contra a lei, está em descompasso com o entendimento e as possibilidades dispostas no ordenamento jurídico.

Compreende-se que os honorários advocatícios tem natureza alimentar, logo, por mais que esta característica não justifique o arbitramento em patamares elevadíssimos, viabiliza a majoração, de maneira que os valores não sejam tão baixos que violem a razoabilidade.

Após estas considerações, consigno que os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, motivo por que os arbitro em
R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de majorar os honorários advocatícios ao patamar de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Entendi bem a exposição do voto da eminente relatora e meu posicionamento, meu entendimento de aplicação da lei na Câmara é pacífica. Não pacífica com a Câmara, mas pacifico o meu entendimento de aplicação da lei.

Quando a questão vai para liquidação de sentença nós dissemos que termina, que a lei seja aplicada na liquidação, e isso não foge dos parâmetros estipulados no Código de Processo Civil que prevê um mínimo de 10 e o máximo de 20%.

Então com a devida vênia, discordo parcialmente do entendimento da eminente relatora para aplicar em 10% sobre o valor final da liquidação de sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021